Tribunal: TJSP
Processo: 1007394-72.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão relativa à impugnação dos valores cobrados, a título de encargos. Reconhecimento. Rateio das quantias despedidas com energia, água e limpeza. Inviabilidade de se cobrar quantia fixa e aleatória. Quantum debeatur a ser apurado em liquidação. Contradição. Inocorrência. Alteração do valor dos locativos que implica revisão contratual. Necessidade de reconvenção. Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão relativa à impugnação dos valores cobrados, a título de encargos. Reconhecimento. Rateio das quantias despedidas com energia, água e limpeza. Inviabilidade de se cobrar quantia fixa e aleatória. Quantum debeatur a ser apurado em liquidação. Contradição. Inocorrência. Alteração do valor dos locativos que implica revisão contratual. Necessidade de reconvenção. Não acolhimento não fundado na inadequação da via, mas na impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, no caso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.